Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ITBI. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA FAZENDA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.113 – STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.937.821/SP – Tema 1.113) fixou a tese de que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.).
3. Considerando que o fisco não juntou elementos que confiram legitimidade à sua alegação de que o valor venal do imóvel seria superior àquele declarado pelo contribuinte, deve-se manter a sentença.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.